Tribunal: TJDFT
Processo: 0019769-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (DANOS MATERIAIS). CONTRATO DE PARCERIA. RESTAURANTES. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes-autores e pelo apelante-réu, que alegam a existência de omissões no v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento apelo dos autores e deu parcial provimento ao apelo do réu.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. As questões suscitadas pelos embargantes-autores, referentes ao pedido de ressarcimento do valor inicial investido, à prestação de contas pelo réu e aos danos decorrentes de conduta ilícita do embargado foram devidamente examinadas no acórdão embargado, nos limites das alegações deduzidas no recurso, além de expressamente fundamentadas as razões de decidir. Infere-se da pretensão dos autores que eles pretendem a reforma do julgado, mas os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.
4. Verificada omissão do acórdão quanto aos honorários advocatícios após a reforma parcial da sentença para excluir a condenação, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, pois o critério de fixação dos honorários não mais poderia ser o valor condenatório.
5. Considerando que a fixação da verba sobre o valor da causa implicaria honorários em desconformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa, tempo de tramitação e atuação dos patronos, parâmetros previstos no § 2o, do artigo 85, Código de Processo Civil, possível o arbitramento pelo critério da apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, CPC). Precedentes.
6. Embargos de declaração dos autores desprovidos. Embargos de declaração do réu parcialmente providos.